Tribunal: TJPA
Processo: 0809101-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809101-37.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO PELA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL COM A PREFEITURA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. NÃPO RESTOU COMPROVADO OBJETO SINGULAR. SÓCIO DA EMPRESA PODE SER CONSIDERADO PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA, A UNANIMIDADE.

1. A contratação por dispensa de licitação requer a comprovação de que o objeto do contrato é singular, bem como de que a empresa contratada possui expertise no mercado. No caso concreto não restou demonstrada a singularidade do objeto, não havendo como ser presumida.

2. O sócio não pode ser considerado parte ilegítima para figurar na ação quando toda capacidade técnica baseia-se tão somente em seu currículo profissional, necessitando de instrução probatória para comprovar que não há responsabilidade nos atos de improbidade administrativa. Precedentes desta corte.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),
26
de abril de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Izabel que, nos autos da Ação Civil Pública nº
0801042-10.2018.8.14.0049
proposta pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra o ora agravante.

O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública contra Ato de Improbidade Administrativa perpetrado pelo prefeito do Município de Santa Izabel do Pará, pela contratação de um escritório de contabilidade sem licitação.

O Juiz de primeiro grau, em fundamentada decisão, suspendeu o contrato de prestação de serviços afastando os requeridos do serviço, com a consequência de não poder receber qualquer pagamento. Decretou a indisponibilidade de bens, com ordem de bloqueio. Fixou multa para o caso de descumprimento da decisão.

O agravante, ingressa com o presente recurso alegando em síntese: 1) que o recorrente não foi contratado pessoalmente, e sim a empresa CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 2) que os valores contratados foram a baixo do preço de mercado, pois nos Municípios de Cametá, Breves, São Joao da Boa Vista e Abaetetuba, foram cobrados valores muito mais elevados. Alega que o objeto da inexigibilidade de licitação é singular e que a empresa contratada possui notória especialização no mercado. Requer a aplicação de efeito suspensivo a decisão, e ao final a sua reforma.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação liminar esta relatora não concedeu efeito suspensivo ao recurso considerando a inexistência de
fummus boni iuris
das alegações.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso informando que existe outro processo de nº 0003611.77.2013.814.0012 com objeto semelhante acerca de possível contratação irregular contra o Agravante. Requer a manutenção da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer, ID 2397305, certidão datada de 01/11/2019.

O Ministério Público de 1º grau requereu desistência da Ação de Improbidade Administrativa, posteriormente ingressou com nova petição pedindo reconsideração, que foi devidamente aceita pelo Juízo da Comarca de Origem.

O presente recurso foi extinto, e o agravante ingressou com Recurso de Agravo Interno, sendo acolhida a reconsideração pra reabrir o feito, tendo em vista que não deu causa ao tumulto processual.

Foi novamente pedido pauta para julgamento do feito.

O Município de Santa Izabel ingressou com memoriais pugnando pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

O agravante interpôs memoriais aduzindo que teve um bloqueio em sua conta bancária no valor de R$ 11.468.00 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), sendo um valor a baixo de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo o desbloqueio por se tratar de verba alimentar.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade passando ao julgamento de mérito.

Não vislumbro razões para modificar a decisão de primeiro grau pelas razões que passo a expor.

O agravante alega que a contratação da empresa por dispensa de licitação se justifica no objeto singular do contrato e da notória capacitação da empresa contratada.

Sobre este ponto inicialmente pontuo que o recorrente não fez qualquer prova de que o objeto seja diferenciado com relação as demais práticas de contabilidade em uma Prefeitura. Ou seja, não demonstrou estar contratando uma empresa para atuar em um ramo específico das contas Municipais que não possam ser realizados por contadores variados de escritórios de contabilidade.

Em outras palavras, não há uma singularidade na contratação deste serviço demonstrada nos autos, mas sim uma contratação para a realização de todos os serviços de contabilidade da Prefeitura, sem qualquer eleição de diferenciação para que não haja competitividade no mercado.

Ademais, este é exatamente o mesmo ponto nodal no que tange a empresa CAP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pois também não há documentos que comprovem sua singularidade na atuação de contabilidade municipal, sua expertise em assunto específico a ser analisado no ambiente da Prefeitura.

Restando evidente que se trata de contabilidade da Prefeitura anual, com a contratação de mais uma empresa que atua no ramo. Havendo a particularidade que a dispensa de licitação ocorreu no quarto dia do mandato do Prefeito, cujo sócio da empresa trabalhou como seu contador nas Eleições de 2016, evidenciando imparcialidade na contratação.

Acerca da inexigibilidade de licitação a Lei nº 8.666/90 estabelece:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

§
1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

O inciso II do mencionado artigo elenca como pressuposto para inexigibilidade, a natureza singular e a notória especialização, sendo esta última compreendida como o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

A singularidade, por sua vez deve ser indicativa de que o serviço a ser prestado envolve acentuado grau de complexidade, exigindo capacitação diferenciada dos demais profissionais existentes no mercado.

No mesmo sentido decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO NOVO CPC. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PELO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º, 13 E 25 DA LEI DE 8.666/93 E 11 DA LEI DE 8.429/92. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL EM PATAMAR MÍNIMO.

(...) Condições legais para a inexigibilidade de licitação: possibilidade de contratação de serviços advocatícios sem licitação 8. Nos termos do art. 13, V c/c art. 25, II, § 1º, da Lei 8.666/1993 é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto, deve haver a notória especialização do prestador de serviço e a singularidade deste.
A inexigibilidade é medida de exceção que deve ser interpretada restritivamente.

9.
A singularidade envolve casos incomuns e anômalos que demandam mais que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem sua resolução por qualquer profissional, ainda que especializado.

Contratação direta de serviços não singulares - violação dos arts.13 e 25 da Lei 8.666/93 e 11 da Lei 8.429/92 - improbidade administrativa caracterizada - afronta aos princípios administrativos
10.
Na demanda em análise, a municiplaidade, a pretexto da singularidade dos serviços de advocacia, terceirizou em bloco, entre os anos de 2001 e 2004, com dispêndio de cerca de R$ 136.723,84 (cento e trinta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos, válidos para o referido período), atividades que são próprias e bem poderiam ter sido executadas pelos advogados que integram, com vínculo público, a Prefeitura de Visconde do Rio Branco-MG.

11. A leitura dos autos indica que o objeto dos sucessivos contratos (ao todo foram 04) era absolutamente genérico, pois consistente na prestação de serviços técnico-especializado de assessoria e consultoria e patrocínio judicial e administrativo e congêneres
.

12
. Tais tarefas não podem ser consideradas como singulares no âmbito da atividade jurídica de um Município. Os procedimentos que correm nos respectivos Tribunais de Contas, de maneira geral, versam sobre assuntos cotidianos da esfera de interesse das municipalidades. E mais, assuntos de licitação e de assessoria em temas financeiros não exigem conhecimentos demasiadamente aprofundados, tampouco envolvem dificuldades superiores às corriqueiramente enfrentadas por advogados e escritórios de advocacia atuantes na área da Administração Pública e pelo assessoria jurídica do município. Ilegalidade. Serviços não singulares.

13.
A contratação de serviços sem procedimento licitatório, quando não caracterizada situação de inexigibilidade, viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e os deveres de legalidade e imparcialidade e configura improbidade administrativa
. Ausente o prejuízo ao erário no caso concreto, a situação amolda-se ao conceito de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/1992. Nesse sentido: REsp 1.038.736/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4.5.2010, DJe 28.04.2011; REsp 1.444.874/MG, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3.2.2015, DJe 31.3.2015, e REsp 1.210.756/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010, DJe 14.12.2010.

Art. 11 da Lei 8.429/92 dolo genérico 14
. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o art. 11 da Lei 8.429/1992 dispensa a comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos, sendo suficiente o dolo genérico.

(...)

(STJ. REsp 1505356/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016).

Nessa fase inicial, ao que tudo indica, os serviços que compõem o objeto do contrato não se tratam de tarefas atíp
icas no âmbito da atividade do Município, mas de assuntos cotidianos na esfera do interesse das municipalidades, que poderiam ser enfrentadas pelos contadores do Ente Público ou mesmo viabilizar a competição pública por meio de licitação.

No que se refere ao valor do contrato não vejo como entender que foi baixo, eis que R$ 420.000,00 (quatrocentos mil reais) para realizar a contabilidade anual da Prefeitura seria correspondente a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mensais. É importante mencionar que se trata de uma pequena cidade no interior do Estado com aproximadamente 68.836 habitantes conforme dados divulgados pelo IBGE/2017.

No que tange ao argumento de ilegitimidade de parte, também entendo que não merece prosperar, conforme já explicado na decisão anterior.

O agravante, Sr. Antonio Mota de Oliveira é sócio da empresa e contador, cujo currículo é amplo no seguimento de auxílio as Prefeituras, conforme pode se observar dos documentos juntados, prestou serviços a Prefeitura de Cachoeira do Arari, Bragança, Moju, Castanhal, Vigia, Cametá, São Caetano de Odivelas. Ademais, verifico que toda atuação profissional baseia-se em atestados de capacidade técnica em seu nome, e não em nome da empresa.

Há possibilidade que no final do processo, após dilação probatória, não se configure qualquer responsabilidade da pessoa física, mas neste momento processual prevalece o
indubio pro societate
.

A Jurisprudencia deste Tribunal no mesmo sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO

DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AGRAVO DE ISNTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O BLOQUEIO DAS CONTAS, IMÓVEIS E VEÍCULOS DOS AGRAVADOS, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO CONTRATO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, tendo como objeto o contrato firmado entre o Município de Parauapebas e o escritório de advocacia e as advogadas ora Agravantes, sem prévia licitação, para prestar serviços advocatícios. 2. Alegam os Agravantes o art. 25 da Lei de Licitações prevê a possibilidade de contratação direta de serviços intelectuais, tais como os serviços jurídicos, por considerar inviável realizar um procedimento licitatório sem que haja possibilidade de comparação entre possíveis participantes. Aduzem que para configuração da improbidade administrativa faz-se necessário comprovar dolo ou culpa. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva das Advogadas Agravadas. Apesar de o contrato ter sido formalmente firmado entre o Município e a sociedade de advogados (pessoa jurídica), todo o processo de inexigibilidade de licitação na espécie se deu sob a justificativa de que as advogadas teriam singular conhecimento e especialização, ao ponto de tornar impossível a competição por meio da

licitação. Preliminar de ilegitimidade passiva. 4. A matéria referente à legalidade da contratação direta de advogados por ente Municipal que dispõe de Procuradoria própria, ao fundamento de inexigibilidade de licitação, apesar de pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal em ações com efeito vinculante, já teve algumas balizas fixadas pelos Tribunais Superiores.

5. Ao analisar os parâmetros já apresentados pelo STF e STJ, tem-se que não se pode, de pronto, garantir a legalidade da contratação questionada nestes autos, pelo que a decisão ora agravada de suspensão do contrato firmado entre os Agravantes e o Município de Parauapebas deve ser mantida. 6. Quanto à determinação de bloqueio de bens imóveis, veículos e contas bancárias, os Agravantes não conseguiram demonstrar a existência de dano excessivo ou qualquer risco de dano, haja vista que os valores efetivamente bloqueados de suas contas são bem inferiores ao valor mensal do contrato questionado e que não foi demonstrado o bloqueio de qualquer imóvel ou veículo dos Agravantes.

7. Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento, ficando prejudicado o agravo interno.

(1784829, 1784829, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-05-29)

Importante mencionar ainda a possibilidade de propositura da Ação de Improbidade Administrativa contra a empresa e seus sócios. Inclusive, por característica da Lei de improbidade, as penas podem alcançar a pessoa do sócio por meio da pessoa jurídica, conforme se observa do art. 12 da LIA.

Desta forma, entendo que há penas específicas que devem ser aplicadas as pessoas físicas, sócios e gestores das empresas, devendo ser apuradas as condutas pessoais. Por fim, entendo ainda que excluir a pessoa física ou pessoa jurídica da relação processual prejudica a possível efetivação de um retorno patrimonial ao final da ação, coadunando com o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU À AGRAVANTE, DEPOSITASSE EM JUÍZO O VALOR DE R$ 5.999.600,00, SENDO R$ 1.499.900,00 (VALOR ESTE DISPENSADO PELO BANCO SEM QUALQUER ATO FORMAL) MAIS TRÊS VEZES ESTE VALOR A TÍTULO DE MULTA, QUE REPRESENTA O "QUANTUM" QUE PODERÁ SER IMPOSTO À AGRAVANTE, COMO PENA, NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DE ATO ÍMPROBO A PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. "QUANTUM" FIXADO PARA FINS DE DEPÓSITO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DE DECISÃO DO TCU.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão singular que recebeu a Ação Civil de Improbidade Administrativa e determinou, dentre outras, que a empresa ora agravante, depositasse, no prazo de 5 (cinco) dias, à disposição do Juízo, o valor de R$ 5.999.600,00 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil e seiscentos reais), sob pena de bloqueio dos seus bens, valor este correspondente a R$ 1.499.900,00 (valor dispensado pelo Banco sem qualquer ato formal) mais 3 vezes este valor, que eventualmente, será o quantum que poderá ser imposto à empresa como pena, no caso de procedência da ação, nos termos do inciso I, do art. 12, da Lei 8.429⁄92.

2. Dispondo a Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nas causas de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da Administração Pública direta, indireta, ou fundacional, em seu art. 12, ao elencar as penas cominadas aos atos de improbidade definidos nos arts. 9º, 10 e 11, tem como aplicáveis, dentre outras, o ressarcimento integral do dano suportado pela Administração, além das sanções penais.

3. As pessoas jurídicas não podem, em tese, responder por prática de crime, no quanto se encontra na base da perfeição de qualquer tipo penal, o elemento volitivo, no quanto o crime é uma ação humana, e como tal, tal elemento volitivo há de ser perquirido desde o nascedouro de tal ação, em termos de escolha de conduta, até a sua perfeição, no curso, passo-apasso, do iter criminis.

4. A pena de suspensão dos direitos políticos há de ser suportada por Agente Público – pessoa física -; a pena de vedação de contratar com a Administração Pública ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, dentro, inclusive da sistemática da Administração Pública, onde presentes as figuras de permissão, concessão e delegação, e ainda, a multiplicidade de empresas destinatárias de incentivos fiscais ou creditícios, tais penas, ressalvadas as raríssimas oportunidades em que a pessoa física pode contratar com a Administração pública, hão de ser suportadas pelas pessoas jurídicas que tenham contratado com a Administração Pública, ou tenham sido beneficiadas com incentivos fiscais ou creditícios. Igualmente pode ser suportada tanto por uma pessoa jurídica como por uma pessoa física, a pena de ressarcimento integral do dano, se identificado como responsável por tal.

5. Excluir-se da relação processual uma pessoa jurídica, seria: a) Viabilizar um caminho fácil para ludibriar a própria Administração Pública que direcionando valores vultosos a título de incentivo fiscal ou mesmo creditícios, a uma empresa, em razão, inclusive, do seu suporte econômico e patrimonial, não houvesse como dela cobrar-se, nem a reparação integral do prejuízo obrigando-se que pelo mesmo respondesse o capital dos sócios, que muita das vezes se apresentam como zero; b) Retirar toda e qualquer possibilidade jurídico-processual de afetar à pessoa jurídica responsável por tais desmandos, no quanto terceiro que não integra a relação processual não sofre os efeitos da coisa julgada; c) Ilógico, por cobrar-se da pessoa física a responsabilidade civil, administrativa e penal por ato de Improbidade Administrativa e deixar-se imune comportamento idêntico da parte da pessoa jurídica no tocante às responsabilidades Civil e Administrativa. Tal imperativo decorre de uma conclusão lógica no momento em que, quer se tratando de pessoa física ou jurídica a personalidade consiste na possibilidade de uma pessoa física ou uma sociedade de pessoas poder integrar uma relação jurídica quer como titular de direitos, quer como devedor de obrigações. Dentre, exatamente, da capacidade de integrar uma relação jurídica é que está o próprio conceito de pessoa, que mais do que a máscara usada pelos gregos, em suas representações, tem o seu conceito buscado na própria metafísica que ao cuidar do "substratum", diz do mesmo ser um "indivisum" que comunicando-se com outros indivíduos, o faz sem negar a individualidade dos mesmos, nem negar a sua própria individualidade. E assim tanto o é que ao cuidar das pessoas físicas dos sócios de uma determinada sociedade, o Direito não confunde as pessoas dos sócios com a pessoa da sociedade, identificando e distinguindo claramente em uma na vida societária, os atos da sociedade, embora praticados pelos seus órgãos representativos, dos atos individuais dos sócios como pessoas físicas, sem qualquer relacionamento dos atos societários.

6. A determinação do depósito de valor entendido como passível de indenizar a Administração Pública por parte da pessoa jurídica, como assim determinou o julgador singular na decisão ora agravada, como forma de ressarcimento integral do dano, é legítima, por encontrar-se dentro das disposições contidas na Lei. 7. Estabelece o parágrafo único do art. 12, da Lei 8.429⁄92, que na fixação das penas previstas nesta Lei o Juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. No caso presente, milita em favor da empresa ora agravante, decisão do TCU que concluiu que a operação de financiamento ao Sistema de Transmissão do Nordeste – STN foi regular e não resultou qualquer prejuízo ao erário.

7. No que tange ao posicionamento do TCU, se por um lado a decisão tomada pela Corte Administrativa não tem o condão de obstar a análise acurada que será desenvolvida no curso da ação e, por outro lado, não se pode desconsiderá-la em favor da empresa ora agravante, razão pela qual, na hipótese, não deveria incidir a multa prevista no art. 12 da Lei em comento, em seu teto máximo - o de 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial obtido - atendendo que referido valor será atribuído ou não ao final da ação, acaso reste constatado o enriquecimento ilícito. Assim, a título de garantir o ressarcimento a qualquer dano encontrado como enriquecimento ilícito, deve ser reservado a título de tal multa, valor idêntico ao valor do acréscimo patrimonial obtido, no caso o valor de R$ 1.499.900,00, que representa o valor dispensado pelo Banco sem qualquer ato formal, devendo tal valor ser depositado à disposição do Juízo.

8. O valor do depósito a ser procedido pela ora agravante deverá corresponder a quantia de R$ 2.999.800,00, equivalendo o valor de R$ 1.499.900,00, que representa o valor dispensado pelo Banco sem qualquer ato formal, acrescido de igual valor (R$ 1.499.900,00) a título de multa.

9. Agravo de instrumento parcialmente provido.

DOS MEMORIAIS

O Agravante, Sr. Antônio Mota de Oliveira, interpôs memoriais às fls. 12, informando que houve bloqueio pelo BACENJUD em sua conta bancária no valor de R$ 11.468,00 (onze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), sendo verba alimentar. Afirma que possui o direito ao desbloqueio e liberação desses valores por ser menor que 40 salários mínimos, com fundamento no art. 833, IV e X do CPC.

Analisando a petição apresentada, verifico que não houve exposição acerca desses fatos no ingresso do recurso do Agravo de Instrumento (datado de 26/11/2018) e nem mesmo no recurso de Agravo Interno apresentado.
Dessa forma, trata-se de fatos novos expostos em segundo grau, apresentados às vésperas do julgamento do recurso, sem tempo hábil para qualquer instrução.

É importante mencionar que o recurso já foi totalmente instruído, pautado e retirado de pauta diversas vezes a pedido das partes; e analisar este novo pedido sem conceder o contraditório à outra parte seria afrontar caros princípios processuais.

Ademais, em consulta ao processo de primeiro grau nº 0801042-10.2018.814.0049 foi localizado o bloqueio às fls. 939, datado de 18/09/2018, portanto, o valor encontra-se bloqueado há 2 anos e sete meses, sendo alegado somente nesta data o que demonstra estar completamente ausente o
periculuim in mora
do pedido.

Nesta mesma ocasião, percebi que não foi realizado o pedido em sede de primeiro grau, portanto não há qualquer decisão do Juízo, o que também incorreria em supressão de instância.

É importante mencionar que o princípio da boa fé objetiva deve ser observado por todas as partes que envolvem o processo, e perdurar durante toda sua tramitação, sob pena do cometimento de injustiças ou desvios principiológicos.

Dessa forma, ante a ausência de
periculum in mora
, neste momento processual,
deixo de acolher o pedido
, ressaltando que poderá ser analisado oportunamente em novo recurso ou pelo Juízo de primeiro grau, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),

.....

de ...... de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021